Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-17.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-17.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEVINO CARLOS VIEIRA - CPF: 567.681.171-49 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – COBRANÇA DE DESPESA MÉDICA E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JULGAMENTO EM PARTE
EXTRA PETITA
– NULIDADE DA PARTE QUE EXTRAPOLOU O QUE SE PEDE – REFORMA DO VALOR DA DESPESA MÉDICA DE ACORDO COM O REQUERIDO PELO AUTOR. MÉRITO: NEXO CAUSAL COMPROVADO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE JOELHO ESQUERDO - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A sentença foi além do postulado pelo segurado quanto ao arbitramento de indenização de despesas médicas, pois condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); porém, o pedido inicial do autor foi apenas para o ressarcimento do exame de radiografia no valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais).

2.
In casu,
o julgamento
extra petita
não dará ensejo a nulidade de toda sentença, já que é possível decotar o excesso. Desse modo, a sentença é nula apenas na parte que extrapolou o que se pede, ao decidir de forma diversa ao que foi posta em Juízo.

3. O boletim de ocorrência e o laudo pericial que atesta a
invalidez

permanente
e o nexo causal com o acidente de trânsito é suficiente para a comprovação do direito à indenização.

4. A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de
invalidez

parcial

permanente
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez
, seguindo os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de “
cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT
”

(Proc. nº 1000259-17.2019.8.11.0038), ajuizada contra o apelante por VALDEVINO CARLOS VIEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de despesas médicas e suplementares, bem como a condenou ao adimplemento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 219759692).

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do julgamento extra petita; pois, o apelado requereu expressamente a título de indenização o valor de R$280,00 (duzentos e oitenta reais); porém, o Juízo
a quo

condenou a Seguradora recorrente ao pagamento de R$ 2.700,00.

No mérito, sustenta que o nexo causal entre a lesão e o suposto acidente não restou satisfatoriamente comprovado,
pois
não há nos autos, qualquer documento hábil a comprovar o liame de causalidade entre o dano noticiado e o sinistro supostamente ocorrido em 11/06/2018.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 219759704 - Pág. 9).

O apelado apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 219759708).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024